Tribunal: TCU
Processo: 026.157/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Omissão no dever de prestar contas, Outros instrumentos de transferências discricionárias 1AAMBT, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 1AAMBT, função null, que teve como objeto ACOES DE RESPOSTA (no da TCE no sistema: 1617/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 5506/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor de Marco Antônio Machado Lima (Prefeito no período de 1/1/2021 a 31/12/2024), em razão da omissão no dever de prestar dos recursos repassados ao Município de Mojuí dos Campos (PA) no âmbito do instrumento de transferência Siafi 1AAMBT, que teve por objeto ações de assistência a comunidade atingida por desastre, com vigência de 24/3/2023 a 20/9/2023; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial, corroborados pelo Ministério Público, peças 45-48, destacando que a prestação de contas do instrumento em referência, embora encaminhada de forma intempestiva, foi apresentada antes de eventual citação e indica a realização do objeto da transferência, o cumprimento dos objetivos e o nexo de causalidade entre os repasses e as despesas declaradas, e ainda comprova a devolução do saldo dos recursos não utilizados, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, I, "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) julgar regulares com ressalva, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, as contas de Marco Antônio Machado Lima (CPF XXX.312.662-XX), dando-lhe quitação e consignando que a ressalva se deve à apresentação extemporânea da prestação de contas do instrumento de transferência Siafi 1AAMBT; b) comunicar a prolação do Acórdão ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional; e c) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, V, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 026.157/2024-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Marco Antonio Machado Lima (XXX.312.662-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Mojuí dos Campos (PA). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.